Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COMINATÓRIA E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA E SEU CÔNJUGE, QUE VEIO A FALECER. PRINCÍPIO DA SAISINE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA. EXAME DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada determinou a cassação da sentença, em virtude da verificação da necessidade de citação dos herdeiros, haja vista que a causa envolve a discussão acerca da lavratura da escritura de compra e venda do imóvel litigioso no nome da autora, de forma integral ou parcial.
2. Tendo sido desconstituída a sentença, não é possível se estabelecer a sucumbência e, dessa forma, não se mostra cabível qualquer digressão, neste momento, acerca de ônus sucumbenciais.
3. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.